Tribunal: TJDFT
Processo: 0711351-39.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711351-39.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, EMILIO VETTORATO, ELDILANE MOURA TAVARES VETTORATO APELADO: EMILIO VETTORATO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ELDILANE MOURA TAVARES VETTORATO D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 19110781. Aguarde-se a sessão de julgamento conforme intimação de pauta de ID 18820755. Brasília, 28 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator